Tribunal: TJDFT
Processo: 0749552-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749552-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELLEN JANNIF CORREIA ROCHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O A requerida HELLEN JANNIF CORREIA ROCHA apresentou agravo de instrumento contra a decisão de ID no 253289128, origem, que também indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça a ela e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para proceder com o recolhimento das custas. Nas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – ID no 78264927. Compulsando os autos, verifico que a parte agravante, além de outros documentos, apresentou declaração de hipossuficiência datada de mais de um ano atrás. Considerando que a benesse da gratuidade deve ser avaliada de acordo com a situação atual do requerente, INTIME-SE a parte recorrente para que demonstre a sua alegada condição de hipossuficiente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, venham os autos conclusos para análise. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador